Tribunal: STF
Processo: ARE 1590620
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC). VEREADOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. DIFICULDADE PARA OBTER O INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão em que não foi conhecido o recurso especial interposto contra acórdão em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) confirmou a sentença de indeferimento de pedido de registro de candidatura, em substituição, de candidata não eleita ao cargo de vereador de São Pedro da Aldeia/RJ nas Eleições 2024. 2. O recurso especial não foi conhecido devido a sua intempestividade, haja vista que, conforme certidão de ID nº 162820072, o acórdão do TRE/RJ foi publicado em sessão no dia 27.10.2024 e o recurso especial foi interposto somente em 2.11.2024. 3. Ademais, consoante consignado na decisão agravada, as alegações sobre eventuais dificuldades para obter acesso ao inteiro teor do acórdão recorrido, acompanhadas da documentação correlata, deveriam ter sido apresentadas nas razões do recurso especial, primeira oportunidade em que a ora agravante se manifestou nos autos, o que não ocorreu. Diante disso, é inequívoca a preclusão quanto a referidos argumentos. 4. No presente agravo regimental, a agravante não impugnou esse fundamento – necessidade de justificar a tempestividade do apelo nas próprias razões recursais –, o que atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 100 – ID: dda1edfec, p. 3)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 93, IX, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão. Alega-se “a ausência de notificação formal da Recorrente quanto ao dia designado para a sessão de julgamento, realizada em 27/10/2024, que, além de ocorrer em data atípica — durante o segundo turno das eleições municipais e em pleno domingo —, não foi previamente informada à defesa técnica, criando um verdadeiro vácuo de comunicação” e que “evidencia-se a inconsistência no sistema PJe, a qual culminou na necessidade de redistribuição do feito ao ilustre Redator designado, Exmo. Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, para que pudesse lavrar e assinar o v. Acórdão (eDOC 108 – ID: d32f9119, p. 17).
Alega-se, ainda, “a ausência de disponibilização da sessão de julgamento no canal oficial do TRE/RJ no YouTube, inviabilizando ainda mais o acompanhamento pela defesa técnica” e que “o v. Acórdão só foi disponibilizado em sua íntegra no sistema em 30/10/2024, conforme registrado sob o ID 162820063 dos autos, sendo certo que, conforme entendimento do Acórdão ora recorrido, este teria sido o dia do prazo fatal para interposição do Recurso Especial Eleitoral” (eDOC 108 – ID: d32f9119, p. 17-18).
 No mérito, sustenta-se que a inelegibilidade de seu marido não afeta a sua candidatura, posto que as inelegibilidades são personalíssimas.
Argumenta-se que “a Recorrente Lívia Carla de Araújo Campos não ostenta qualquer causa de inelegibilidade prevista na Lei Complementar nº 64/1990” e que “[c]umpre integralmente os requisitos de elegibilidade” (eDOC 108 – ID: d32f9119, p. 28).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Na espécie, o Tribunal de origem consignou que recurso especial não foi conhecido devido a sua intempestividade. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Ante o exposto, não conheço do recurso especial. (ID nº 163089181) 
No caso, o não conhecimento do recurso especial ocorreu devido a sua intempestividade, haja vista que, conforme certidão de ID nº 162820072, o acórdão do TRE/RJ foi publicado em sessão no dia 27.10.2024 e o recurso especial foi interposto somente em 2.11.2024. 
Ademais, consignei na decisão agravada, que as alegações sobre eventuais dificuldades para obter acesso ao inteiro teor do acórdão recorrido, acompanhadas da documentação correlata, deveriam ter sido apresentadas nas razões do recurso especial, primeira oportunidade em que a ora agravante se manifestou nos autos, o que não ocorreu. Diante disso, é inequívoca a preclusão quanto a referidos argumentos. 
No presente agravo regimental, a agravante não impugnou esse fundamento – necessidade de justificar a tempestividade do apelo nas próprias razões recursais –, o que atrai o óbice da Súmula nº 26/TSE. 
Nesse sentido, já firmei a compreensão de que a “ausência de impugnação, precisa e específica, de todos os fundamentos adotados na decisão que se busca reverter implica deficiência de fundamentação” (AgR-AREspE nº 0600163-38/PA, de minha relatoria, DJe de 26.2.2024). 
Não infirmados, de modo efetivo e específico, todos os fundamentos da decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção em razão do disposto na Súmula nº 26/TSE. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
É como voto” (eDOC 100 - ID: dda1edfe)
 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Por sua vez, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 
 
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)
 
Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 
Ainda que assim não fosse, nota-se que o presente recurso extraordinário remonta à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto aos requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que atrai a incidência do Tem 181 da repercussão geral: 
 
“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608” (RE 598365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.03.2010)
 
Assim, verifica-se que, a despeito da tentativa de o recorrente reiterar a questão constitucional de fundo debatida no recurso extraordinário, a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que, no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão diretamente impugnada se limita aos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, notadamente a intempestividade. Desse modo, que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENSÃO DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1579666 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 03.02.2026 – grifo nosso)
 
“Direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Pressupostos de admissibilidade de outros tribunais. Tema 181 da repercussão geral. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a incidência do Tema 181 da repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso extraordinário contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial. III. Razões de decidir 3. Nos termos da tese do Tema 181 da repercussão geral, a análise do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais constitui matéria infraconstitucional, à qual não se reconhece repercussão geral. 4. Não prospera a alegação de que o cumprimento da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça implicaria o recorrente a produzir elementos probatórios contra si mesmo, uma vez que a exigência relaciona-se à contestação específica dos fundamentos da decisão recorrida, ônus que é de natureza estritamente processual e não probatória. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, III, a. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 598.365 RG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Tema 181 da Repercussão Geral” (ARE 1577859 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 18.12.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente